Tribunal: TJDFT
Processo: 0754042-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754042-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: THIAGO RIBEIRO DE CARVALHO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, não apreciou o pedido de pesquisas de bens pelo sistema SNIPER, rejeitando os embargos de declaração e mantendo a suspensão do processo. A decisão atacada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderão ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Após detida análise dos presentes autos, verifico inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na decisão de ID 254552398, notadamente quando consignado sobre a inércia da parte credora em indicar bens à penhora. Na verdade, depreende-se da leitura dos embargos uma insatisfação da parte recorrente com o conteúdo da decisão proferida por este juízo. Ocorre que, conforme acima destacado, os embargos de declaração servem, tão somente, para sanar omissões, remover contradições, aclarar obscuridades e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado. Portanto, se houve, no entender da parte embargante, má apreciação dos fatos ou incorreta aplicação do direito, deverá ela manejar o recurso adequado a ensejar a modificação da decisão, haja vista os embargos declaratórios não se prestarem a tal desiderato. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão de ID 254552398.” (id. no 256797257, processo de origem no 0700549-34.2023.8.07.0020). Nas razões recursais, o recorrente alega que o indeferimento da pesquisa SNIPER em sede de cumprimento de sentença demonstra o cabimento do presente agravo de instrumento. Sustenta que não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora e que a pesquisa ao sistema SNIPER é a última alternativa. Assevera que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional de direito e medidas excepcionais, nos termos do art. 139 do CPC. Pontua que os fundamentos constantes na decisão agravada se encontram em dissonância com a legislação e jurisprudência atual sobre a matéria, mormente a do STJ, que o Juízo não está propiciando os meios existentes para localização e constrição de bens, e que a pesquisa SNIPER é de suma importância para localizar possíveis relações empresariais da executada e bens penhoráveis. Pondera que o pedido respeita o Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil. Requer, desse modo, seja concedida a tutela de urgência recursal, para que seja deferida a pesquisa por meio do sistema SNIPER. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando a adoção das medidas requeridas, no que concerne ao pedido de pesquisa ao sistema SNIPER. Preparo recolhido (id. 79238293). É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO O presente recurso tem por objeto a análise da presença dos requisitos autorizadores à concessão de medida liminar, conforme o disposto nos artigos 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Tais requisitos são a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), os quais devem estar presentes cumulativamente. Cuida-se de decisão que rejeitou embargos de declaração, mantendo a determinação de suspensão da execução, e, de forma implícita, indeferiu o pedido do credor de utilizar o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para buscar bens do executado, sob a justificativa de inércia da parte e esgotamento da cooperação do juízo. O recorrente defende o desacerto da decisão, pois alega que já realizou diversas tentativas sem sucesso para localizar bens do executado e que a pesquisa via SNIPER é essencial para a satisfação do crédito. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sobre o tema, importa consignar que o SNIPER é uma ferramenta que unifica, em formato gráfico, diversos bancos de dados já existentes, sendo a maioria acessível judicialmente ou extrajudicialmente, de modo que a sua não utilização, em princípio, não enseja prejuízos imediatos e irreparáveis à satisfação do crédito. A jurisprudência tem se mostrado cautelosa quanto ao deferimento indiscriminado da pesquisa via SNIPER, especialmente quando outros sistemas (como Sisbajud e Renajud), considerados mais eficazes para a constrição de bens, já foram diligenciados sem sucesso. Ademais, no que tange especificamente à probabilidade do direito (fumus boni iuris), filio-me ao entendimento de que a utilização do SNIPER não se mostra, por ora, essencial ou mais eficaz do que os meios já exauridos. Muitos dos dados acessados pelo sistema não têm utilidade imediata para a localização de bens passíveis de penhora. Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça majoritariamente tem concluído pela desnecessidade de utilização do sistema, seja porque em fase incipiente de implantação, seja porque desnecessária a utilização diante da existência de outros sistemas e diligências disponíveis ao exequente e ao Juízo. Confira-se, in verbis: “Não há utilidade no deferimento de pesquisa de bens no sistema SNIPER, tendo em vista que as bases de dados do referido sistema que apresentam relevância na busca de bens são justamente a do SISBAJUD (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), e esse sistema já foi diligenciado” (Acórdão 2035671, 0721288-20.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025.) Adicionalmente, verifica-se que o entendimento deste Tribunal é consolidado no sentido de que o exequente deve demonstrar a eficácia da nova ferramenta frente às pesquisas já realizadas. “Não há, nos autos, demonstração de que a utilização do sistema SNIPER seja mais eficaz do que as pesquisas previamente realizadas, que já indicaram a ausência de bens passíveis de penhora” (Acórdão 2032624, 0720866-45.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.) Volvendo-se ao caso, depreende-se da análise da suspensão do feito que não há, por ora, risco iminente de extinção ou mesmo de início da contagem da prescrição intercorrente que configure o perigo de dano (periculum in mora), visto que a execução está suspensa sob a égide do art. 921 do CPC, com o prazo de prescrição intercorrente suspenso por um ano (id. 254552398, autos originários). Desse modo, ausentes os requisitos indispensáveis ao pleito liminar, inviável a concessão da medida requerida, corroborando a decisão proferida pelo juízo a quo. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator